Tribunal: TJDFT
Processo: 0742231-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. MULTA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Partindo do pressuposto de que o documento de ID42162883 tenha sido enviado a Supermede Administradora de Benefícios LTDA, ao contrário do que afirmado, a beneficiária do plano deveria ter sido notificada, e não somente eventual pessoa jurídica contratante, sob pena de se colocar o consumidor em desvantagem exagerada e ser surpreendido com a resilição unilateral em momento em que mais contava com o plano de saúde. Uma vez admitido o ingresso de beneficiário no plano de saúde (como no caso dos autos em que geradas e enviadas as carteirinhas dos beneficiários, permitido o acesso ao aplicativo da operadora de saúde e adimplidas as mensalidades), mesmo sem cumprimento de requisitos de elegibilidade (o que é controvertido neste caso), o beneficiário constituirá “vínculo direito e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar” (art. 32 da Resolução Normativa no 195 da ANS).
2. Não evidenciada a alegada desproporcionalidade na definição da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Definida a ilicitude do cancelamento unilateral do contrato de saúde e a necessidade de autorização das consultas do agravado, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. Além disto, a reativação do plano e a autorização de consultas são feitas por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.